Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728988-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, EDSON SEBBA RECORRIDO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIRIETO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FACTORING. RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUTOS ELETRÔNICOS. CÁRTULAS ORIGINAIS. JUNTADA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CHEQUES. EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório, ainda que se tratem de repetição de argumentos trazidos na peça de defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Cuidando-se de autos eletrônicos, a ação monitória fundada em cheques prescritos é suficientemente instruída com a digitalização dos respectivos títulos, na forma da legislação pertinente, sendo desnecessária a juntada das cártulas originais. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3. À luz do art. 700 do CPC, para o ajuizamento da ação monitória, o credor deve evidenciar a liquidez, certeza e a exigibilidade da obrigação que pretende ver cumprida. Requisitos presentes: contrato de fomento mercantil, figurando o segundo réu/apelante como fiador do negócio e 16 (dezesseis) cártulas de cheques já prescritos com anotações de devolução pelas instituições financeiras sacadas. 4. Apresentados pelos réus/apelantes comprovantes de transferências de valores para as contas da autora/apelada, porém, não havendo elementos que evidenciem se cuidarem de pagamentos parciais, referentes aos cheques que instruíram a ação monitória, não há que se falar em excesso de cobrança. 5. Há previsão contratual de incidência de encargos moratórios (multa e honorários advocatícios) decorrentes do inadimplemento. O percentual de 10% fixado a título de multa pelo inadimplemento revela-se proporcional em face ao valor total dos cheques de que se pretende a cobrança. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, sustentando a inobservância da regra da distribuição dos ônus da prova, ao argumento de que a recorrida não teria trazido aos autos qualquer documento que comprove que o houve endosso da pessoa jurídica nominada no cheque em seu favor, bem como de que as cártulas faziam parte da relação jurídica aceita pelo contrato. Apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024